Tribunal: STF
Processo: Rcl 41396
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO DE GIRAU DO PONCIANO/AL. CONTRATAÇÃO DE EMPREGADO SEM A REALIZAÇÃO PRÉVIA DE CONCURSO PÚBLICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE LEI LOCAL DISCIPLINANDO O VÍNCULO ESTABELECIDO ENTRE AS PARTES. ADI 3.395-MC/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. SEGUIMENTO NEGADO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Girau do Ponciano/AL, com fundamento no artigo 102, I, l, da Constituição Federal, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 001042-18.2018.5.19.0061, mediante a qual rejeitada a arguição de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para o processamento e julgamento da demanda.
    O reclamante sustenta ofensa à autoridade do julgamento da ADI 3.395-MC/DF, ao argumento de que declarada a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demanda que trata de relação jurídico-administrativa decorrente de contratação temporária, por excepcional interesse público.
    Argumenta instituído o Regime Jurídico Único no âmbito do Município por meio da Lei Municipal nº 278/1993, bem como prevista a possibilidade de contratação temporária na Lei Orgânica do Município.
    Requer seja concedida medida liminar para suspender o curso do Processo nº 0001042-18.2018.5.19.0061, até julgamento do mérito da presente reclamação. Pede, por fim, seja declarada a incompetência da Justiça do Trabalho para o processamento do feito e determinada a remessa dos autos à Justiça Comum.
    2. Deixo de determinar a intimação da autoridade reclamada para prestar informações, na medida em que os documentos juntados no processo são suficientes para análise do feito, bem como do Procurador-Geral da República, em razão do caráter reiterado da matéria versada nesta demanda. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. Prevista nos artigo 102, I, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante. 
    2. A presente reclamação foi proposta à alegação de afronta à ADI 3.395-MC/DF em razão da fixação da competência da Justiça do Trabalho para julgamento de ação reclamatória trabalhista em que a parte autora pleiteia verbas referentes ao FGTS do período laborado.
    3. Ao julgamento da medida cautelar na ADI 3.395, o Pleno desta Casa definiu os contornos do alcance da competência da Justiça do Trabalho após a redação conferida pela EC nº 45/2004 ao art. 114, I, da Carta da República, em decisão assim ementada:
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (ADI 3.395-MC, Pleno, rel. Min. Cezar Peluso, DJ 10.11.2006).
    4. Extraio do relatório da ADI 3.395 a síntese da problemática examinada naquela oportunidade:
    “Em primeiro lugar, sustenta a autora padecer a norma de inconstitucionalidade formal. A proposta de emenda, aprovada em dois turnos pela Câmara dos Deputados (nº 96/1992), conferiu-lhe a seguinte redação:
    ‘Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:
    I – as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios’.
    O Senado Federal aprovou-lhe o texto, também em dois turnos, com o seguinte acréscimo: ‘exceto os servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas as autarquias e fundações públicas dos referidos entes da federação’ (PEC 29/2000).
    À norma promulgada, no entanto, suprimiu-se o trecho acrescentado pelo Senado, resultando a redação final idêntica àquela aprovada na Câmara dos Deputados.
    Diante desse quadro, afirma a AJUFE ter sido violado o disposto no art. 60, § 2º, da Constituição Federal, uma vez que o texto promulgado não foi efetivamente aprovado pelas duas Casas legislativas (fls. 16 e ss.).
    Em caráter subsidiário, a autora alega a necessidade de se conferir ao art. 114, inc. I, interpretação conforme à Constituição da República, para que se excluam do seu âmbito material de abrangência os conflitos que envolvam ‘servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas as autarquias e fundações públicas dos entes da federação’ e o Poder Público.”
    5. A inconstitucionalidade formal resultou afastada, por maioria, e, também por votação majoritária, concluiu esta Corte pela necessidade de referendar a liminar concedida pelo Min. Nelson Jobin - durante o período de férias-, nos termos do voto do Ministro Relator, Cezar Peluso, verbis:
    “A necessidade de se definir a interpretação do art. 114, inc. I, acrescido pela Emenda Constitucional nº 45/2004, conforme à Constituição da República, é consistente.
    O Supremo Tribunal Federal já decidiu, no julgamento da ADI nº 492 (Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 12.03.93), ser inconstitucional a inclusão, no âmbito de competência da Justiça do Trabalho, das causas que envolvam o Poder Público e seus servidores estatutários. A razão é porque entendeu alheio ao conceito de ‘relação de trabalho’ o vínculo jurídico de natureza estatutária, vigente entre servidores públicos e a Administração.
    (...)
    A decisão foi que a Constituição da República não autoriza conferir à expressão relação de trabalho alcance capaz de abranger o liame de natureza estatutária que vincula o Poder Público e seus servidores. Daí ter-se afirmado a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar litígios entre ambos.
    Ora, ao atribuir à Justiça do Trabalho competência para apreciar ‘as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios’, o art. 114, inc. I, da Constituição não incluiu, em seu âmbito material de validade, as relações de natureza jurídico-administrativa dos servidores públicos.
    Logo, é pertinente a interpretação conforme à Constituição, emprestada pela decisão liminar, diante do caráter polissêmico da norma.
    E, à sua luz, perde força o argumento de inconstitucionalidade formal. A redação dada pelo Senado Federal à norma e suprimida à promulgação em nada alteraria o âmbito semântico do texto definitivo. Afinal, apenas tornaria expressa, naquela regra de competência, a exceção relativa aos servidores públicos estatutários, que o art. 114, inc. I, já contém implicitamente, ao referir-se só a ‘ações oriundas da relação de trabalho’, com a qual não se confunde a relação jurídico-administrativa” (ADI nº 492, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 12.03.93).
    6. A medida liminar foi confirmada no julgamento definitivo da ADI 3.395, DJe 01.07.2020, no qual esta Suprema Corte, por maioria, entendeu, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, que sucedeu o relator primitivo, “com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores.”
    7. Nesse contexto decisório, haverá afronta à decisão proferida na ADI 3.395 quando reconhecida a competência da Justiça do Trabalho em feitos nos quais caracterizada relação de natureza jurídico-estatutária mantida entre a Administração Pública e seus servidores, vale dizer, decorrentes da investidura do servidor em cargos criados por lei, efetivos ou em comissão ou de contratação temporária. 
    8. Da análise do ato decisório impugnado, verifico fixada a competência da Justiça do Trabalho para o processamento da demanda, ao fundamento de que não demonstrada a natureza de vínculo jurídico-administrativo. Para tanto, o Juízo reclamado asseverou (i) que a lei orgânica apresentada pelo Município de Girau do Ponciano não se trata de legislação referente ao regime jurídico dos servidores municipais e contratados temporariamente; (ii) a regra da lei orgânica indicada pelo município prevê que “lei regulamentará a contratação”, tratando-se de regra de eficácia contida, sem prova da existência de lei regulamentadora; (iii) não apresentado instrumento contratual firmado entre as partes a demonstrar o enquadramento do autor em regime jurídico-administrativo legalmente instituído.
    9. Eis o teor da decisão ora impugnada, na fração de interesse:
    “A matéria aqui discutida foge aos casos em que foi decidido no STF pela competência da Justiça Comum, os quais se referem à contratação temporária prevista no inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, ou ao vínculo jurídico-administrativo dos servidores com a Administração Pública devidamente concursados, ou ainda, à contratação de servidores ocupantes de cargos comissionados.
    Nesses casos, aí sim, a Suprema Corte já decidiu tratar-se de matérias cuja apreciação é da competência da Justiça Comum, seja ela estadual ou federal, a depender da esfera da administração pública envolvida.
    É dizer: a mera existência de legislação instituindo Regime Jurídico Único no ente público, caso comprovada e por si só, de modo algum afasta a competência desta Justiça Especializada para apreciar e julgar as demandas relativas à contratação de empregados sem concurso público, prática eivada de nulidade na forma da Súmula 363 do C. TST. Nesse sentido, colhe-se a seguinte jurisprudência:
    (…)
    Em verdade, este Regional tem adotado o entendimento de que o regime jurídico-administrativo, objeto da decisão do STF, somente se caracteriza na contratação por concurso público ou quando cumulativamente demonstrados os dois requisitos básicos para sua configuração, quais sejam, a existência de legislação própria do ente público, instituindo e disciplinando o regime em questão, juntamente com a apresentação do instrumento contratual firmado entre as partes, a demonstrar o enquadramento do autor no regime jurídico-administrativo legalmente instituído. 
    No caso em exame, à luz do referido entendimento, não há como reconhecer o cunho jurídico-administrativo da prestação de serviços pois, embora apresentada a lei orgânica do Município (ID. 5c7d996), não se trata de legislação referente ao regime jurídico dos servidores municipais e contratados temporariamente, além de não ter sido apresentado o instrumento contratual da reclamante.
    Veja-se que o próprio município aponta regra da lei orgânica prevendo que lei regulamentará a contratação - art. 66 -, como também prevê o art. 37, IX, mas trata-se de regra de eficácia contida, de forma que não havendo a prova da lei regulamentadora, tem-se como não provada a existência da relação jurídica-administrativa apontada na contestação.
    Ademais, vale lembrar ainda, que o art. 68 da Lei Orgânica incide apenas sobre a relação estatutária, já que esta mesma lei prevê a edição de lei específica regulando a contratação temporária conforme art. 66 indicado na própria contestação.
    Sendo assim, à luz do entendimento explicitado acima, não há como reconhecer o cunho jurídico-administrativo da prestação de serviços.
    Portanto, tendo a reclamante ingressado no quadro funcional do município sem a prestação do concurso público a que se refere o art. 37, II, da Constituição Federal e sem demonstrar a natureza administrativa do vínculo, impõe-se o reconhecimento da contratação nula, sendo competente esta Justiça Especializada para apreciar e julgar o feito.
    Nulo o contrato, agiu com acerto o Juízo de primeiro grau ao deferir o pleito de FGTS não depositado do período de abril/2013 a dezembro/2016, eis que em consonância com o entendimento jurisprudencial pacificado na súmula 363 do TST.”
    10. Dessa forma, tendo em vista estar fundamentada a decisão reclamada na ausência de vínculo jurídico-administrativo entre as partes, porquanto inexistente legislação própria do ente público instituindo e disciplinando o regime em questão, entendo não haver identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma invocado pelo reclamante.
    11. Reitero que na decisão proferida na ADI 3.395, foi afastada a competência da Justiça do Trabalho para apreciar as relações instauradas entre o Poder Público e os servidores com vínculo estatutário. 
    12. Diferentemente, a decisão reclamada trata de discussão acerca da obtenção de direitos trabalhistas resultante de admissão sob o regime celetista e sem concurso público, razão pela qual o ato reclamado não se amolda ao que decidido no julgamento da ADI 3.395.
    13. Por fim, anoto que a competência, por ser um pressuposto processual, deve ser definida em status assertionis, não cabendo neste momento a análise do resultado da ação para identificação da competência. 
    14. Na oportunidade do julgamento do agravo regimental em medida cautelar de reclamação constitucional n. 4.351/PE, de relatoria do Min. Marco Aurélio, que ocorreu em plenário, externei meu voto-vista na posição divergente, nos seguintes termos:
    Eu continuo a entender, com todo o respeito às compreensões contrárias, que a competência se define em status assertionis, na medida em que competência é pressuposto processual. Com todo o respeito, repito, é impossível definir um pressuposto processual a partir do resultado a que só se chegaria através do exame do mérito da ação. Por isso é que a competência, segundo a doutrina que eu esposo, se define em status assertionis, ou seja, a partir das alegações da inicial. 
    Ora, se após o exame do mérito da ação a Justiça competente a partir das alegações da inicial-, concluir que não se trata, v.g., de relação de trabalho, o juízo será de carência de ação proposta, ou o juízo será de improcedência da ação, dependendo a escola doutrinária a que se filiar o julgador. Mas competente para definir a lide será a Justiça do Trabalho, a partir dessa premissa que colho do voto do eminente relator. 
    15. Colho, nessa linha de argumentação jurídica, precedente da 2ª Turma:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI-MC 3395. PLEITO FUNDADO EM DIREITOS ASSEGURADOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. É improcedente a reclamação quando o ato reclamado não contraria a decisão proferida na ADI-MC 3395. 2. A apuração da competência material para o julgamento da demanda não pode depender de instrução probatória, devendo ser verificada no momento da propositura da ação, em observância ao disposto no artigo 43 do Código de Processo Civil de 2015. 3. Agravo regimental, interposto em 23.06.2016, a que se nega provimento” (Rcl 23.634 AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 19.5.2017).
    16. Nesse contexto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. 
    Brasília, 07 de agosto de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora